Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A COTISTAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a entidade patrocinadora do certame, pois a banca examinadora agravada é a responsável pela avaliação por heteroidentificação contra a qual se insurge a parte agravante.
2. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Não evidenciada, em juízo de cognição sumária, a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata como cotista, mostra-se imprescindível a dilação probatória para análise aprofundada da controvérsia.
4. A ausência de risco de perecimento do direito, diante da possibilidade de reclassificação futura, reforça a necessidade de aguardar o contraditório e a instrução probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.